Tribunal: STF
Processo: RE 367564
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão. Cônjuge varão. Invalidez. Ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. 




1. A exigência de invalidez do marido para ser beneficiário de pensão por morte da esposa, no caso, o óbito é anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98, fere o princípio da isonomia contido no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que tal requisito não é exigido em relação à esposa. 




2. Agravo regimental não provido.